Tribunal: TJMT
Processo: 0012662-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012662-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 535.022.301-10 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 535.022.301-10 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A conduta do apelante, consistente no exercício de cargo eletivo
de Vereador no Município de Pontal do Araguaia
e
Escriturário do Banco do Brasil, mesmo havendo incompatibilidade de horários
, caracterizam os elementos subjetivos necessários, a teor do que dispõe o art. 11 da Lei n. 8.429/1992,
razão pela qual a condenação por ato de improbidade é medida que se impõe.

4. Juízo de retratação Negativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível n.
0012662-11.2017.8.11.0004,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício (ID. 163595682), com fulcro no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, para o exercício de eventual Juízo de Retratação, antes da admissibilidade dos Recursos Especiais interpostos pelas partes (ID. 101362956 e ID. 102392482), nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID. 144127661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente consignado, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para o exercício de eventual Juízo de Retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

Depreende-se dos autos que os referidos Recursos Especiais foram interpostos contra sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que havia julgado procedente o pleito inicial para condenar o Apelante (José Marques Figueiredo de Souza) às sanções previstas no artigo 12, III da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão combatido negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
proferido pelo Juízo Singular, o qual condenou José Marques Figueiredo de Souza ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de vereador no Município de Pontal do Araguaia e a suspensão de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por 05 (cinco anos). Colhe-se a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VEREADOR – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE COMPROVADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR VALOR DE EVENTUAL PREJUÍZO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, excetuando as hipóteses legalmente previstas e, no caso dos vereadores, desde que, entre eles, haja compatibilidade de horários.

Verificada a incompatibilidade de horários no exercício dos cargos de Escriturário do Banco do Brasil e o eletivo de Vereador no Município de Pontal do Araguaia, cujas funções vão além da mera participação nas sessões ordinárias semanais, resta configurado ato de improbidade que viola os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei no 8.429/92).

O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

Em observância à gravidade e a lesividade da conduta, além de critério de razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que a cominação de multa civil de 10 (dez) vezes a remuneração no cargo de vereador e a suspensão de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por cinco anos, mostra-se suficiente ao caso concreto”.

De outro lado, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei n. 14.230/2021:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Cumpre ressaltar que a publicação do acórdão ocorreu em 1o/09/2021, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/2021.

Como se verifica das teses elencadas, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao referido tema
(dolo específico),
a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que:

“
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”
(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Não obstante, por força da determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência deste Sodalício, devolveu os autos a este órgão fracionado, para a verificação de possível desconformidade do julgamento com o tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de dolo específico.

Contudo, o acórdão hostilizado consignou a existência do dolo específico, na conduta do agente.

Para melhor visualização, colaciono os trechos do voto condutor do acórdão combatido.
In verbis
:

“(...)

Conforme pode se verificar no autuado, o apelado deveria cumprir carga horária de 30 (trinta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, como Escriturário do Banco do Brasil (ID. 24468950), no período compreendido entre as 10 horas às 16h15mins (horário de Brasília) e, como vereador no Município de Pontal do Araguaia, deveria comparecer aos horários de funcionamento da Câmara Municipal, que nos anos de 2013 e 2014 era das 07 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, passando, a partir de 2015, para as 07 horas às 11 horas e das 14 horas às 18 horas (ID. 24467489 e 24470461), além das sessões ordinárias toda segunda-feira, no período entre as 20 horas e 22h30min.

Ademais, no ano de 2013 o apelado sequer residia na comarca de Pontal do Araguaia, uma vez que exercia suas atividades como Escriturário do Banco do Brasil em agência localizada em Guarantã do Norte, há uma distância de aproximadamente 1.200 quilômetros.

(...)

Quanto ao dolo do apelado, este restou devidamente comprovado nos autos, haja vista que na qualidade de Vereador, o apelado tinha perfeita consciência quanto aos ditames legais, cabendo-lhe, diante da incompatibilidade de horários, ter se afastado do cargo de Agente Escriturário. Mormente, quando o exercício de tal atividade era em município diverso, cuja localização geográfica impedia sua locomoção constante

(...)

Assim, não há dúvidas acerca do caráter doloso da conduta do apelado, que assumiu cargo eletivo que apresentava horário incompatível com o cargo de Escriturário do Banco do Brasil, restando configurado, pois, o dolo exigido para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...)
”.

Desta feita, nos termos
do acórdão fustigado, a conduta descrita nos autos, configura comportamento doloso, vez que
José Marques Figueiredo de Souza,
na qualidade de Vereador, tinha perfeita consciência quanto aos ditames legais, cabendo-lhe, diante da incompatibilidade de horários, ter se afastado do cargo de Agente Escriturário, e, se assim não o fez, tinha real intenção de se locupletar de maneira ilícita, o que configura o dolo descrito na norma vigente.

No que tange às sanções impostas, é certo que houve alteração nos tipos de sanções impostas a cada hipótese de improbidade administrativa. Como o acórdão manteve a condenação pela ofensa ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, devem ser adotadas as novas penas impostas pela norma vigente.

Dos autos se extrai que o Juízo singular aplicou as seguintes sanções, as quais foram integralmente mantidas pelo acórdão recorrido:

“pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de vereador no Município de Pontal do Araguaia e a suspensão de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por cinco anos”.

A atual redação do artigo 12, III da LIA assim prescreve:

“
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos
”.

Assim sendo, uma vez que a sentença, bem como o acórdão, apenas e tão somente condenou o recorrente ao pagamento de multa civil e determinou a proibição de contratar com o ente público, tenho que as referidas sanções encontram-se em conformidade com a nova redação do supracitado artigo, devendo ser mantidas em sua integralidade.

Ante o exposto, exerço o
Juízo de Retratação Negativo,
mantendo integro o acórdão proferido por esta Câmara.

Comunique-se à Vice-Presidência para prosseguimento da admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024